Tribunal: STF
Processo: Rcl 68131
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Temas nºs 666, 897 e 899 da Repercussão Geral. Contas de prefeito julgadas irregulares por meio de tomada de contas especial no âmbito do TCU. Condenação ao ressarcimento ao erário. Inelegibilidade. Alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Multiplicidade de marcos interruptivos da prescrição em sede de processo de tomada de contas. Iminência do período para a realização das convenções partidárias para as eleições de 2024. Situação excepcional a justificar a superação do óbice de esgotamento de instâncias. Medida cautelar referendada. Confirmação da suspensão dos efeitos do ato reclamado.



    1. Há, no caso dos autos, razão para, excepcionalmente, se conhecer da presente reclamação, não obstante a ausência de exaurimento da via recursal exigida no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, tendo em vista a iminência do período para a realização das convenções partidárias para as eleições de 2024 e a disciplina do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, c/c o § 4º-A do referido dispositivo legal.



    2. Há, no STF, precedente que corrobora a tese do reclamante de que a multiplicidade de marcos interruptivos da prescrição em sede de processo de tomada de contas tem o condão de restabelecer cenário jurídico incompatível com a ratio informadora da norma de interpretação constitucional que revela a prescritibilidade da pretensão ressarcitória ao erário fundada na atuação de Corte de Contas.



    3. Referendada a medida cautelar de suspensão dos efeitos do Acórdão nº 6.042/22 da Primeira Câmara do TCU relativamente à elegibilidade do agente público para as eleições de 2024.